Tribunal: STF
Processo: Rcl 81229
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Torquato Freire Segurança e Vigilância Privada contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001428-68.2023.5.02.0048), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 10 e violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 5.994, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A sentença originária da 48ª vara do trabalho da Capital de São Paulo, de Id 410142b – Sentença – entendeu que o fato do trabalhador fazer horas extras desconfigurava a jornada 12x36h e assim declarou nula a jornada e determinou o pagamento das horas extras acima da 8ª diária e 44ª semanal, vejamos o trecho da sentença: (anexo)



    [...]



    A empresa recorreu alegando justamente a validade da jornada 12x36h, conforme o julgamento da ADI 5994 e dos precedentes do STF , conforme o Recurso Ordinário de Id 7fce246 - Recurso Ordinário. O Acórdão manteve a decisão recorrida e não adentrou ao mérito das violações aos precedentes do STF. 



    [...]



    Esta Corte houve por julgar improcedente a ADI 5994 – que já transitou em julgado e assim, reconheceu a CONSTITUCIONALIDADE do art. 59-A da CLT e seu parágrafo Unico- e por maioria dos votos o STF entendeu que as jornas especiais são validas, são constitucionais e que podem ser negociadas por acordos individuais.



    Pois bem, superada a constitucionalidade da norma e da regra da jornada 12hx36h, no caso em apreço a inconstitucionalidade e a lesão direta ao entendimento do STF está na Corte Trabalhista ter afastada a aplicabilidade dos arts. 59-A e 59-B da CLT sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade dos mesmos, ferindo assim, o art. 97 da Constituição Federal (que se refere a cláusula de reserva plenário) e ainda o entendimento da SUMULA VINCULANTE 10 do STF que só permite que um artigo não seja aplicado se for considerado inconstitucional pelo plenário do Tribunal.



    [...]



    A sentença recorrida violou de forma patente e direta ao entendimento do STF quanto esposado na Sumula vinculante nº 10 da corte e ao art. 97 da Constituição Federal, tudo porque negou a validade dos art. 59-A e 59-B da CLT que já foram considerados constitucionais e validos pelo STF na ADI 5994.”



    Ao final, no mérito, requer “a total procedência da presente reclamação constitucional para que a Justiça do Trabalho observe com rigor e exatidão a Sumula Vinculante nº 10 do STF e o art. 97 da Constituição federal, e assim aplique o art. 59-A da CLT e art. 59-B da CLT e consequentemente, que seja validada a jornada 12hx36h, e assim, que seja declarada nula a decisão no processo trabalhista n º 1001428- 68.2023.5.02.0048 e o feito retorne a instancia originária para uma nova decisão que não afronte o entendimento do STF ou ainda que a ação trabalhista seja julgada improcedente”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no julgamento da ADI 5.994, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, bem como no enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcrevo abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Sem razão a parte reclamante.



    No julgamento da ADI 5.994, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou improcedente o pedido formulado, declarando a constitucionalidade do art. 59-A, caput e parágrafo único da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), asseverando a possibilidade de que empregado e empregador, por contrato individual, estipulem a jornada de trabalho 12h por 36h, dispensando o acordo ou negociação coletiva, sem que se possa cogitar de violação ao art. 7ª, XIII, da Constituição Federal.



    O referido julgado recebeu a seguinte ementa:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Jornada de trabalho 12 por 36. Pactuação por acordo individual. Art. 59-A da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017. Reforma Trabalhista. 3. Alegação de violação ao disposto no artigo 7º, incisos XIII, XIV e XXVI, da Constituição Federal. Inocorrência. 4. ADI 4.842, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14.9.2016. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.”



    Na hipótese, o Juízo da 48ª Vara do Trabalho de São Paulo julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor da ação trabalhista, ora beneficiária, declarando a nulidade do regime de trabalho pactuado sob os seguintes fundamentos: 



    “Alegado o labor extraordinário pela parte autora (e negado pela defesa), incumbe ao trabalhador o ônus de prova, por se tratar de fato constitutivo de seu direito (CLT, art. 818; CPC, art. 373, I), exceto nas hipóteses da Súmula/TST 338, em que há inversão do ônus de prova, em função do descumprimento de norma legal quanto ao controle de jornada.



    [...]



    Com efeito, tendo em vista o ônus da prova, bem como o depoimento das testemunhas, considero inválidos os controles de ponto colacionados aos autos. 



    Tendo em vista os limites da inicial, as provas orais, o princípio da razoabilidade e a Súmula/TST 338, reconheço que a parte autora laborava: 



    - no sistema 12x36, das 19h às 7h30, com 1h de intervalo; mais 13 dias trabalhados ao mês, referentes às folgas laboradas (FTs), das 19h às 7h30, com 20 minutos de intervalo. 



    - no 1º e último mês de trabalho, a parte autora realizou FT´s, das 19h às 7h30, com 20 minutos de intervalo, proporcionalmente, aos dias do início e término do contrato; 



    Cumpre registrar o autor laborou 14/15/16 dias no 12x36 e mais 13 dias nas FTs, sendo que, dependendo do mês, ainda sobraram 1 ou 2 folgas. Assim, fixo que estas foram usufruídas no primeiro domingo do mês e, quando existente a 2ª folga, esta foi no segundo domingo do mês.



    Tendo em vista que a parte autora laborou na jornada 12x36, passo a analisar esse regime.



    Conforme entendimento pacífico do e. TST, por meio da Súmula /TST 444, é válido o regime de trabalho 12 x 36, quando previsto em lei ou ajustado exclusivamente por norma coletiva, não sendo devido o pagamento da 9a, 10a, 11a e 12a horas, nem mesmo o adicional.



    Quanto à validade da sua implantação, em que pese a parte autora não fundamentar pela falta de observância de previsão normativa, verifico que há autorização coletiva. 



    No que tange ao pedido de nulidade do sistema, por horas extras efetuadas habitualmente, registro que a jornada 12x36 não se trata de um regime de compensação, sendo inaplicável, nesses casos, o disposto na Súmula 85 do TST. Portanto, a mera existência de horas extras não tem o condão de desconstituir o sistema adotado. 



    Entretanto, noto que a realização de 13 FT´s ao mês, em descompasso com a CCT (fl. 273 - que limita a 4 FT´s), reflete na impossibilidade da fruição correta de DSR, em praticamente todo o mês. 



    Tal excesso de horas laboradas descaracteriza, por completo, a jornada 12x36. Assim, declaro nulo o sistema de jornada, fazendo jus a parte autora às extraordinárias acima da 8ªh diária e da 44ª h. semanal.



    Condeno a parte ré ao pagamento: 



    a) das extras laboradas, assim consideradas as excedentes da 8ª diária e da 44ª semanal, de forma não cumulativa, conforme jornadas e intervalos fixados na fundamentação, com reflexos em RSR (sem inflexão sobre outras parcelas - OJ/SDI-1/TST 394, sobre as horas extras prestadas até 20-3-2023, ante a data original da parcela; e com inflexão sobre outras parcelas, de acordo com a tese jurídica do Tema Repetitivo n.9 que deu nova redação a OJ/SDI-1/TST 394), aviso-prévio indenizado, 13o salários, férias mais 1/3; 



    b) como parcela indenizatória (art. 71, § 4º, da CLT - Lei n. 13.467 /2017), o período faltante para completar 01 hora de intervalo intrajornada, nos dias em que ele não foi concedido ou gozado de forma parcial, conforme jornada fixada na fundamentação, sem reflexos.” (eDoc. 3, fls. 44-45).



     Em sede recursal, o Tribunal reclamado negou provimento ao Recurso Ordinário interposto pela Torquato Freire Segurança e Vigilância Privada, ora Reclamante, assim se manifestando sobre a controvérsia, no ponto de interesse: 



    “A r. sentença de origem declarou a nulidade da escala 12x36 pela impossibilidade de fruir DSR's, diante do labor excessivo nas folgas, deferindo as horas extras superiores à 8ª diária e à 44ª semanal.



    [...]



    O recurso ordinário da reclamada é bastante genérico no particular. Ela insiste na validade da prova documental, afirmando que o autor jamais laborou nas folgas, mas sem atacar os fundamentos da sentença, desprezando por completo a prova oral colhida nos autos. 



    Vale lembrar que a tese de descrédito dos depoimentos do reclamante e da testemunha ouvida a seu convite já foi rejeitada anteriormente. Ademais, as conversas de whatsapp também vão no sentido de haver recebimento de folgas trabalhadas nos cartões, reforçado pela testemunha em audiência. 



    Assim, não há outra conclusão senão a de manter a sentença de origem por seus próprios fundamentos, inclusive quanto aos reflexos, mera consequência e que foram corretamente deferidos.



    O recurso é tão genérico que impugna questões que foram favoráveis à ré em sentença. Nesse sentido, cito a natureza do intervalo intrajornada, a determinação de pagamento apenas do período suprimido e a dedução dos valores recebidos a título de folgas.



    Por fim, a condenação ao pagamento de adicional noturno, vale transporte e vale refeição é mera decorrência da jornada reconhecida em sentença, nada havendo a reparar. 



    Refuto, ainda, a pretensão de deduzir as "faltas" do obreiro, conforme cartões, pois a invalidade dos cartões de ponto não foi infirmada pela reclamada, razão pela qual não são válidos, inclusive, quanto à frequência, não havendo que se considerar as ocorrências de "faltas" neles existentes para fins de dedução.” (eDoc. 3, fls. 106-108)



     



    Como se vê, a autoridade reclamada, apesar de reconhecer a constitucionalidade do regime de trabalho 12 x 36, quando previsto em lei ou ajustado exclusivamente por norma coletiva, declarou a nulidade do regime de trabalho praticado pelas partes no caso concreto, com base no acervo fático-probatório dos autos originários, tendo em vista que “a realização de 13 FT´s ao mês, em descompasso com a CCT (fl. 273 - que limita a 4 FT´s), reflete na impossibilidade da fruição correta de DSR, em praticamente todo o mês”. 



    Logo, assentado pela decisão impugnada que “tal excesso de horas laboradas descaracteriza, por completo, a jornada 12x36”, não se vislumbra o alegado desrespeito ao decidido na ADI 5.994.



    Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita da reclamação (RCL 76.656 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 09/05/2025).



    Da mesma forma, a decisão reclamada não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade de dispositivo legal em face da Constituição Federal, tampouco pronunciamento no sentido de se afastar a aplicação de ato normativo do Poder Público em razão de sua incompatibilidade direta com o texto constitucional.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente